Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Arquivamento. Ausência de indicação de bens penhoráveis. Desarquivamento. Possibilidade. Ausência de prejuízo ao credor. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença por ausência de indicação de bens penhoráveis.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) irregularidade quanto à decisão que determina o arquivamento do processo de cumprimento de sentença, quando há possibilidade de outras diligências; (ii) possibilidade de diligência na residência do devedor para penhora de bens e (iii) prematuridade da decisão de arquivamento.
III. Razões de decidir
3. O arquivamento do processo não implica em prejuízo à parte, uma vez que, segundo a inteligência do art. 921, § 3o, do CPC: “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.
4. Diante da ausência de bens penhoráveis indicados pelo exequente é legítima a decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença.
5. A alegação genérica de possibilidade de diligência na residência do devedor não é suficiente para afastar o arquivamento, sobretudo porque o juízo efetuou pesquisas eletrônicas de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e a excepcionalidade da diligência de verificação e penhora de bens na residência do devedor prevista no art. 833, inc. II, do CPC, deve ser precedida do exaurimento dos meios ordinários de pesquisa de bens, inclusive aqueles que não opõem sigilo às informações e estão ao alcance do credor independentemente da participação do Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: É válida a decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença quando não houver indicação de bens penhoráveis pelo exequente, não configurando prejuízo à parte credora, uma vez que o processo pode ser desarquivado a qualquer tempo mediante a localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 833, II; art. 921, § 3o.